Tribunal: TJES
Processo: 0000084-81.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-81.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDINEY RODRIGUES ANDRADE

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO QUE VERSA SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –
INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Consoante
o § 7º, do art. 99, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo.

2.
Suficientemente demonstrado, pela prova produzida nos autos, sobretudo pelo BOAT lavrado
in locu
pela autoridade policial, o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o evento danoso, não havendo que se falar em hipótese de caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a ocorrência de perda total do veículo e pagamento ao segurado pela Tabela FIPE, desnecessária a juntada de mais de um orçamento pela seguradora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000084-81.2021.8.08.0061

APELANTE: CLAUDINEY RODRIGUES ANDRADE

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CLAUDINEY RODRIGUES ANDRADE contra a sentença de fls. 189/194v, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para condenar o requerido, ora Apelante, e GRANITOS PARAISO LTDA a pagar à seguradora requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 13.071,00 (treze mil e setenta e um reais), a título de danos materiais advindos da liquidação da apólice securitária n.º 0531135348093.

Em seu arrazoado recursal de fls. 197/206, o Apelante aduz, em abreviada síntese, que (i) que faz jus à concessão de gratuidade de justiça; que (ii) o acidente teria decorrido de caso fortuito e força maior, rompendo o nexo de causalidade a ensejar seu dever de indenizar (iii) que o valor do dano não foi comprovado pela Apelada, que cingiu-se a colacionar aos autos apenas um orçamento.

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 208/223, aduzindo, preliminarmente, a ausência de preparo recursal, impugnando o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo Apelante e, quanto ao
meritum causae
propriamente dito, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000084-81.2021.8.08.0061

APELANTE: CLAUDINEY RODRIGUES ANDRADE

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CLAUDINEY RODRIGUES ANDRADE contra a sentença de fls. 189/194v, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para condenar o requerido, ora Apelante, e GRANITOS PARAISO LTDA a pagar à seguradora requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 13.071,00 (treze mil e setenta e um reais), a título de danos materiais advindos da liquidação da apólice securitária n.º 0531135348093.

Em seu arrazoado recursal de fls. 197/206, o Apelante aduz, em abreviada síntese, que (i) que faz jus à concessão de gratuidade de justiça; que (ii) o acidente teria decorrido de caso fortuito e força maior, rompendo o nexo de causalidade a ensejar seu dever de indenizar (iii) que o valor do dano não foi comprovado pela Apelada, que cingiu-se a colacionar aos autos apenas um orçamento.

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 208/223, aduzindo, preliminarmente, a ausência de preparo recursal, impugnando o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo Apelante e, quanto ao
meritum causae
propriamente dito, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESERÇÃO

Em que pese a alegação de que o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção, a preliminar recursal aduzida pelo Apelado não merece acolhida.

Isso porque, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o Juízo
a quo
indeferiu em sentença a gratuidade de justiça requerida pelo Apelante, razão pela qual a questão foi adequadamente devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça no recurso de apelação interposto, sendo-lhe dispensado, por esta razão, o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, consoante expressa dicção do § 7º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Portanto, rejeito a preliminar de deserção.

MÉRITO

Ab initio
, e em que pese a impugnação do Apelado à concessão da gratuidade de justiça, diante da documentação acostada à manifestação id 664239, não encontro motivos para, a teor do que dispõe o § 2º, do art. 99, do Código de Ritos, afastar a presunção de hipossuficiência do Apelante.

Desta feita, defiro a gratuidade de justiça requerida pelo Apelante.

Pois bem.

No que pertine ao
meritum causae
propriamente dito, conforme se infere da petição que inaugura a presente demanda, a Apelada, por força do disposto na apólice n.º
0531135348093
(fls. 29/45), efetuou o pagamento de indenização para cobrir dano material decorrente de acidente de trânsito.

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Como cediço, para que se configure a responsabilidade civil, é preciso que haja comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

O Juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil dos réus, não havendo estes se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do correlato dever de indenizar.

Outrossim, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, não vislumbro,
in casu
, a alegada ocorrência de caso fortuito ou força maior aduzida pelo Apelante apta a ensejar o rompimento do nexo de causalidade do qual deflui seu dever de indenizar a Apelada.

Na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito” de fls. 47/49 – que, frise-se, foi lavrado no local do acidente pela autoridade policial possuindo, portanto, presunção de veracidade - é suficientemente claro quanto a descrição do sinistro já que o dano causado ao veículo segurado decorreu da queda de um toco de madeira da carroceria do caminhão dirigido pelo Apelante.

Eis a dinâmica dos fatos relatada pelo próprio Apelante às fls. 48 do BOAT:

“EU CLAUDINEY SEGUIA DE VARGEM ALTA SENTIDO X SANTA MARIA DE JETIBÁ NUMA CURVA QUANDO A MADEIRA DESPRENDEU E VEIO A CAI (SIC) ATINGINDO O VEÍCULO QUE ESTA SENTIDO CONTRÁRIO.”

Como cediço, embora não haja consenso doutrinário em torno da diferenciação entre caso fortuito e força maior, tradicionalmente se conceitua o evento imprevisível e, por isso inevitável, decorrente de ação da natureza como caso fortuito, ao passo em que aquele derivado da ação humana seria hipótese de força maior.

A despeito, como consignado, da celeuma doutrinária, o Código Civil equipara, em seu art. 393, o tratamento jurídico de ambos, atribuindo-lhes, em regra, o condão de romper o nexo de causalidade.

Volvendo os olhos para o caso concreto, tem-se, que não há como prevalecer a tese do Apelante

no sentido de que a queda de um pedaço de madeira do caminhão que conduzia seja hipótese de caso fortuito ou força maior, cuidando-se, propriamente, de hipótese em que se extrai a ocorrência de imperícia ou negligência quanto a sua adequada fixação no veículo.

De igual modo, igualmente não merece acolhida a tese de que os danos materiais não restaram suficientemente provados, já que a prova documental produzida nos autos é suficiente para demonstrar o prejuízo suportado pela Apelada.

Nesse sentido, tem-se que, comprovada a “perda total” do veículo segurado, consoante se extrai dos documentos acostados às fls. 61/66 e tendo a seguradora ressarcido o segurado pela Tabela FIPE, é desnecessária a juntada aos autos de 3 (três) orçamentos, consoante entendimento jurisprudencial aplicável à espécie. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. PERDA TOTAL. TABELA FIPE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No caso em tela, houve perda total do veículo, razão pela qual o parâmetro indenizatório foi a tabela FIPE, sendo desnecessária a apresentação de orçamentos. 2.Informações contidas no orçamento emitido por equipe técnica capacitada do fabricante - concessionária da marca - onde constatou que o orçamento chegou ao valor de perda total(documento (fls.34/37) que não fora impugnado pela apelada. 3. O valor fixado a título de danos materiais está em conformidade aos danos sofridos, conforme fotos e relatório de avarias do Boletim de Acidente de Trânsito. 4.Tendo a apelante vendido o veículo por valor inferior a tabela FIPE, é devida a diferença de R$18.371,00 a título de dano material, incidindo juros de mora desde o evento danoso e a correção monetária desde a citação. 5. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação."

(Apelação cível n. 0007454-29.2016.8.08.0048. Quarta Câmara Cível. Rel: Des. Manoel Alves Rabelo. Julgado em 22.03.2023)

E, ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADORA - VIATURA POLICIAL QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO SEGURADO - RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS DISTINTOS - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

6.
Inexiste previsão legal que estabeleça acerca da necessidade de apresentação de orçamentos distintos em ação regressiva securitária, valendo destacar que a documentação acostada aos autos, mais precisamente o orçamento do serviço e as notas fiscais emitidas, permitem concluir que o reparo e a troca das peças foram efetivados de acordo com a colisão ocorrida, inexistindo qualquer abusividade evidente
. 7. Recurso conhecido e desprovido."

(Apelação cível n. 5008589-19.2023.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Rel: Desª. Marianne Judice de Mattos. Julgado em 03.04.2024)

Registre-se que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil do Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada, prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento tão somente para reformar a sentença no capítulo em que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo Apelante, que ora concedo.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a ressalva de estar amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões